Tribunal: TJDFT
Processo: 0747366-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747366-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONSOLACAO SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO HORIZONTES DO CERRADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA CONSOLACAO SILVA, por meio do qual se insurge contra duas decisões proferidas pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (IDs 173390092 e 176102995), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo CONDOMINIO HORIZONTES DO CERRADO em desfavor da recorrente, assim decidiu: ID 173390092 – 28/09/2023: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por MARIA DA CONSOLAÇÃO SILVA em face de CONDOMINIO HORIZONTES DO CERRADO. Em síntese, a Executada informa que não foi demonstrado no processo a prova do descumprimento do acordo ou os ataques dos animais de sua responsabilidade. O exequente manifestou-se pela rejeição da impugnação ao argumento de que houve, sim, descumprimento. Decido. Trata-se de cumprimento de sentença homologatória de acordo judicial celebrado no 1o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (1o NUVIMEC), conforme processo n.o 0001768-35.2022.8.07.9308, em que a Executada se comprometeu em construir uma cerca interna visando impedir que os cães de sua propriedade cheguem perto do portão principal do Condomínio Horizonte do Cerrado (área comum). A obrigação estipulada tinha por termo a data de 27 de setembro de 2022, conforme Cláusula Segunda do acordo homologado, ID 155563486, que assim dispôs: “As partes concordam que os cachorros de propriedade da parte solicitada não circulem na área comum do condomínio, dessa forma, a solicitada construirá uma cerca interna que isole a área de modo que impeça que os cães cheguem perto do portão principal, até o dia 27/09/2022” No caso dos autos, a parte Ré impugna de forma genérica as alegações autorais, sem colacionar provas de que houve o cumprimento do acordo. Nesta hipótese, incumbiria à própria impugnante trazer aos autos elementos que evidenciassem o cumprimento da obrigação, isto é, fotos da cerca construída, prova esta de fácil produção, o que não ocorreu nos autos. Decerto, exigir a prova de fato negativo da parte autora é, na verdade, exigir-lhe a produção de prova diabólica, vale dizer, aquela prova impossível de produzir. Inexistindo referida comprovação, e considerando-se os elementos trazidos aos autos pelo credor, é de se reconhecer que a cobrança da multa é legítima já que não houve comprovação do cumprimento do acordo. Conclusão Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheço a legalidade da cobrança da multa pelo descumprimento. Venha, pelo credor, planilha atualizada do débito, com o requerimento das medidas constritivas que entender pertinentes. Prazo: 10 (dez) dias. Int. “ ID 176102995 – 27/10/2023: “Ao contrário do que afirma parte executada na petição de ID 175288264, não houve má-fé, tampouco a prática de enriquecimento sem causa por parte do credor no que concerne à cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação. Conforme determinação de ID 155651207, houve intimação da parte Ré para cumprimento da obrigação consistente na construção da cerca para isolamento, sob pena de multa diária até o limite de R$ 10.000,00. Na decisão de ID 173390092, houve reconhecimento de que a executada não cumpriu com o acordo. Logo, é devida a cobrança da multa judicial. Visando à satisfação da dívida, já que não houve adimplemento das obrigações de fazer e de pagar, defiro a pesquisa SISBAJUD, conforme protocolo em anexo (n. 20230016981841). Aguarde-se o resultado. Caso infrutífero ou apenas parcialmente frutífero, proceda-se a busca pelos sistemas RENAJUD, SNIPER e INFOJUD (apenas se houver pessoa física no polo passivo) e, caso a parte seja beneficiária da justiça gratuita, proceda-se a busca também no sistema ONR (sucessor do ERIDF). Esclareço que em relação ao INFOJUD, em se tratando de pessoa jurídica, as declarações apresentadas não contêm relação analítica dos bens e direitos componentes dos respectivos patrimônios, inviabilizando qualquer informação pormenorizada acerca das contas bancárias, automóveis, imóveis, etc. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA. INFOJUD. PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para obtenção de informações dos devedores, mediante acesso às Declarações de Imposto de Renda, com o escopo de conferir celeridade e efetividade às Execuções. 2. A consulta ao InfoJud se mostra infrutífera quando o devedor for pessoa jurídica, diante da dispensa legal de se informar os bens constantes do estabelecimento mercantil na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Princípio da Economia Processual. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1359820, 07006350220218079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ante a inutilidade do sistema ao objeto dos autos que é de indicação de bens passíveis de penhora, indefiro, desde logo, qualquer pedido nesse sentido. Realizadas as buscas, intimem-se as partes para ciência, bem como para requerer o que entender por pertinente.” A agravante sustenta a necessidade de reforma das decisões vergastadas, com base sobretudo na tese de que há ocorrência de nulidade processual nos autos de origem, porquanto não teria sido devidamente intimada pelo sistema do PJe acerca da decisão de ID 173390092 (no de origem), pronunciada em 28/09/2023, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada. Aprofunda argumentos sobre o acordo entabulado com a parte adversa no qual restou estabelecida obrigação de fazer imposta à agravante (“As partes concordam que os cachorros de propriedade solicitada não circulem na área comum do condomínio, dessa forma, a solicitada construirá uma cerca interna que isole a área de modo que impeça que os cães cheguem perto do portão principal, até o dia 27/09/2022.”), com estipulação de multa para a hipótese de descumprimento (“multa de 25%(vinte e cinco por cento) do valor da taxa ordinária do condomínio. Se houver reincidência, será feita a retirada dos cães do condomínio”). Defende que não houve fixação de multa pela não construção da cerca na residência da recorrente. Aduz que não fora apresentada qualquer prova de eventual descumprimento da avença pelo condomínio agravado, razão pela qual descabida qualquer aplicação de multa. Adentra na questão do ônus da prova em relação aos fatos arguidos pela parte contrária. Sustenta também que a fixação de multa diária em se desfavor incorre em bis in idem, uma vez que seria penalizada duas vezes pelo mesmo fato gerador (descumprimento do acordo), uma vez que já houve estipulação de multa, para a hipótese de descumprimento do pactuado. Alternativa, pugna pela redução do valor das astreintes fixadas pelo Juízo de origem. Pontua a necessidade de concessão de efeito suspensivo diante do risco de prosseguimento do feito executivo, com a expropriação de bens da agravante – inclusive já há efetivo bloqueio de valores em suas contas bancárias –, ensejando-lhe danos de complexa reversibilidade e substancial comprometimento patrimonial. Requer, em sede de tutela de urgência, “que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada para que não haja mais prejuízos à agravada, com a penhora de seus bens” e que “seja deferida a tutela de urgência recursal para que sejam liberados os valores penhorados de titularidade da agravante.” No mérito, dentre outros pleitos, requesta “que seja o agravo de instrumento recebido, conhecido e provido, para que a decisão agravada seja reformada, de forma que a astreinte fixada seja desconstituída”, e, alternativamente, “que a decisão agravada seja reformada, de forma que a astreinte seja minorada, em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. É o breve relatório. DECIDO. De início, destaco que a parte agravante, em suas razões recursais, remete à apreciação por esta Instância revisora decisão acobertada pela preclusão temporal – a saber: a decisão de ID 173390092, de 28/09/2023. A despeito da alegação de que não houve intimação da mencionada decisão pelo sistema PJe, extrai-se dos autos de origem que houve intimação das partes, via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), em 29/09/2023, conforme certidão de ID 173815647 - Certidão de Disponibilização. Ademais disso, a parte recorrente, em 16/10/2023, se manifesta nos autos (ID 175288264 - Petição), entre as duas decisões impugnadas neste recurso, sem arguir qualquer nulidade relacionada à intimação da decisão de ID 173390092. Instada a se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do presente recurso (ID 53191692 - Despacho), a agravante obtempera que a falta de intimação eletrônica constitui violação dos procedimentos estabelecidos nas normas de regência, o que teria gerado prejuízos substanciais à sua defesa. Diz ainda que a mera manifestação nos autos não supre a exigência de intimação formal (ID 53537610 - Petição). Em que pese os argumentos apresentados, entendo que as razões recursais relacionadas à decisão de ID 173390092 não merecem ser conhecidas, porquanto preclusas e intempestivas, eis que a manifestação espontânea nos autos supre eventual falta de intimação (vide Acórdão 1750427, 07032636220218070011, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023). No particular, além da intimação via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), certifica nos autos originários (ID 173815647 - Certidão de Disponibilização), a parte agravante peticionou nos autos, sem suscitar qualquer nulidade naquela ocasião (ID 175288264 - Petição). Nesse cenário, não se denota nenhum vício de forma ou prejuízo à defesa capaz de justificar a nulidade dos atos processuais atrelados à publicidade dada à decisão de ID 173390092. Desse modo, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO APENAS PARCIALMENTE, decotando, portanto, o capítulo relacionado à multicitada decisão de ID 173390092. Na parte conhecida, afere-se que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 53115698 e 53115699). Assim sendo, o agravo de instrumento se mostra admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento de verve liminar pretendido pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, mormente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. Do acordo celebrado em 26 de julho de 2022 (ID 155563486) colhe-se que as partes pactuaram obrigações e multa para o caso de inadimplemento para resolver a questão da circulação dos cachorros, dos quais a agravante é tutora, no âmbito do condomínio agravado, do qual a agravante é moradora. A ver o disposto nas cláusulas segunda e terceira, que são as mais relevantes para o deslinde desta controvérsia: Cláusula Segunda. Da obrigação de Fazer. As partes concordam que os cachorros de propriedade da parte solicitada não circulem na área comum do condomínio, dessa forma, a solicitada construirá uma cerca interna que isole a área de modo que impeça que os cães cheguem perto do portão principal, até o dia 27/09/2022. Cláusula Terceira. Da Cláusula Penal. Caso os cachorros de propriedade da solicitante fujam, de modo a descumprir a cláusula segunda do acordo, será aplicada uma multa de 25%(vinte e cinco por cento) do valor da taxa ordinária do condomínio. Se houver reincidência, será feita a retirada dos cães do condomínio. Relatando o descumprimento do pactuado, o condomínio agravado, em 14/04/2023, ingressou com o cumprimento de sentença, tendo o Juízo de origem indeferido o pedido de tutela de urgência (ID 155651207), e determinado a intimação da agravante “(...) para satisfazer a obrigação de construção de ‘uma cerca interna que isole a área de modo que impeça que os cães cheguem perto do portão principal’, conforme determinada em sentença homologatória de Id 155563486, no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC.” Foi concedido então um elastecimento de prazo que a recorrente cumprisse com sua parte da obrigação. Instada a comprovar o efetivo adimplemento (ID 166698916), apresentou impugnação (ID 169707220), que fora inacolhida na decisão não conhecida (ID 173390092), reconhecendo-se, no ensejo, a incidência das astreintes arbitradas. Prima facie, não enxergo a ocorrência de bis in idem no caso vertente, sobretudo em razão da natura jurídica dos institutos. A multa de 25% da taxa condominial deriva do acordo não cumprido (cláusula penal). E as astreintes (multa processual), fixadas pelo Juízo a quo com amparo em diversas fontes do Direito, têm o nítido intuito de compelir a parte a adimplir com sua obrigação. E mesmo com a utilização deste mecanismo acessório de execução indireta, a parte agravante, até que se demonstre o contrário, permanece recalcitrante em cumprir com sua obrigação. À guisa de ilustração, convém citar didático julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, mutatis mutandis, reforça o posicionamento supra delineado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 632 E 633 DO CPC/1973. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. MULTA CONVENCIONADA PELAS PARTES EM TRANSAÇÃO JUDICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ASTREINTE. NATUREZA JURÍDICA DE CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO A QUALQUER TEMPO. DEVER DO JUIZ. ART. 413 DO CC/2002. NORMA COGENTE E DE ORDEM PÚBLICA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AUSÊNCIA. 1. Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de compensação por danos morais, ajuizada em 7/1/2010, na qual houve homologação judicial de transação formulada entre as partes, atualmente em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2021 e concluso ao gabinete em 24/3/2022. 2. O propósito recursal é decidir (I) qual é a natureza jurídica da multa convencionada pelas partes em transação homologada judicialmente; e (II) se é possível reduzir o seu valor a qualquer tempo. 3. A astreinte não deriva de convenção entre as partes, mas sim de imposição pelo Juízo, independentemente da vontade daquelas, a fim de assegurar o cumprimento de uma determinada ordem judicial. 4. A transação, mesmo quando homologada judicialmente, é um contrato típico (arts. 840 e 842 do CC/2002) e a fixação de multa em contratos é expressamente regulamentada pelo Código Civil, que prevê a possibilidade de se estipular cláusula penal conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior, referindo-se à inexecução completa desta, à alguma cláusula especial ou à mora (art. 409). 5. A multa prevista em transação homologada judicialmente tem natureza jurídica de multa contratual (cláusula penal) e não de astreinte, porquanto esta tem caráter processual e decorre de imposição pelo Judiciário e aquela configura instituto de direito material e tem origem na vontade das partes. 6. Nas hipóteses do art. 413 do CC/2002, o abrandamento do valor da cláusula penal é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor que lhe sejam aplicados os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato. Precedentes. 7. Assim, a despeito da formação de coisa julgada pela decisão que homologa a transação entabulada entre as partes, a cláusula penal nela prevista deve ser reduzida pelo juiz, mediante o princípio da equidade, se a obrigação tiver sido parcialmente cumprida ou se o valor for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio, por força do art. 413 do CC/2002, bem como em observância à origem eminentemente contratual da transação. 8. A conclusão de que a multa é manifestamente excessiva não decorre do simples fato de seu valor ser elevado, mas do cotejo entre o seu montante e as circunstâncias da hipótese concreta, de modo que a análise de eventual desproporcionalidade na cláusula penal fixada entre as partes tem caráter excepcional em sede de recurso especial, diante da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 9. Hipótese em que (I) a recorrente sustenta a possibilidade de redução da multa exclusivamente sob o fundamento de que se trata de astreinte, incidindo, segundo alega, o art. 537, § 1o, do CPC/2015; (II) todavia, a multa foi pactuada pelas partes em transação homologada judicialmente, de modo que tem natureza jurídica de cláusula penal e não de astreinte, sendo suas hipóteses de redução aquelas previstas no CC/2002; (III) ademais, no particular, o mero fato de a multa ter ultrapassado R$ 85.000,00 não demonstra a sua excessividade, sobretudo considerando que o descumprimento da obrigação foi reconhecido por decisão transitada em julgado. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 1999836 MG 2021/0379867-1, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022) Com efeito, resta obstada a concessão de nenhuma das tutelas de urgência vindicadas pela parte agravante diante da ausência de todos os pressupostos legais autorizadores de tais medidas. Quanto ao pedido de minoração das astreintes, a análise dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aplicados pelo Juízo de primeiro grau, será enfrentada em maior profundidade, após o resguardo do contraditório e da ampla defesa ao condomínio agravado, assegurando com isso uma participação isonômica, dialética e influente de todas as partes na construção do provimento jurisdicional. Calha frisar que, primo ictu oculi, não há flagrante afronta apta a justificar a suspensão almejada pela agravante. No que toca ao bloqueio de valores efetivado pelo sistema Sisbajud também não vislumbro razões plausíveis para desconstituí-lo em sede de cognição sumária da demanda e frente ao forte indicativo de inadimplemento obrigacional por parte da agravante. Diante de todo o exposto, INDEFIRO OS PEDIDOS DE TUTELAS DE URGÊNCIA requeridos neste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator